Tribunal: CARF
Processo: 10950.000593/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000593/2010-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.171 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
KOLLAN CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000593/2010-17
Fl. 105827
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000593/2010-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, com
base no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF) aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 1401-002.497, proferido pela Primeira Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF, na sessão de julgamento de 15 de maio de 2018, por meio do qual o colegiado negou
provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário:
2005, 2006, 2007
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
O art. 59 do Decreto 70.235/1972 trata das nulidades no processo administrativo,
estabelecendo que considera-se nulo o ato se praticado por pessoa incompetente ou, em
se tratando de despachos e decisões, havendo preterição do direito de defesa. Não sendo
aplicáveis tais disposições e sendo observados todos os requisitos fundamentais à
validade do ato administrativo, não há que se falar em nulidade.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996
A presunção legal de omissão de receitas reverte ao contribuinte o ônus de comprovar a
origem direta dos recursos (isto é, o depositante), bem como a causa dos pagamentos
(isto é, a natureza da operação que deu origem aos valores) referentes aos depósitos
bancários efetuados em contas de sua titularidade, de forma que, em não o fazendo, o
respectivo valor será considerado receita de sua atividade.
Intimada do acórdão recorrido, a contribuinte opôs embargos alegando
obscuridade da decisão quanto ao exame das provas dos autos que restaram rejeitados por meio
de despacho do presidente do colegiado (fls. 105645/105648).
Novamente intimada, em 24/10/2018 (AR, fl. 105657), a contribuinte interpôs
recurso especial (fls. 105660/105674), apresentado por meio de solicitação de juntada em
08/11/2018 (fl. 105658), no qual alega divergência jurisprudencial em relação à três matérias:
(1) “arbitramento do lucro por falta de escrituração de contas bancárias”;
(2) “nulidade por ausência de ciência ao sujeito passivo das prorrogações de
prazo do procedimento fiscal – art. 9o, parágrafo único, da Portaria RFB no
11.371/07”; e
Fl. 105828
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000593/2010-17

(3) “nulidade por ausência de intimação do contribuinte para optar pelo novo
regime de tributação”.
O recurso especial foi parcialmente admitido pelo presidente da 4a Câmara,
apenas com relação à primeira matéria, conforme despacho de admissibilidade (fls.
105700/105708), do qual se colhe em relação à matéria admitida:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por
matéria recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “arbitramento do lucro por falta de escrituração de contas bancárias”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Diante disso, vejo como irreparável o voto vencido do Conselheiro Antonio
Bezerra Neto proferido na Resolução 1401-000.324, que transcrevo abaixo e
adoto como razões de decidir complementares:
[...].
Arbitramento
Insurge-se contra o arbitramento e sustenta que o fisco poderia ter optado por
efetuar o lançamento pelo Lucro Presumido ou ter solicitado outros documentos
que permitissem balizar a aplicação do Lucro Real.
Apega-se, novamente a um formalismo exacerbado pretendendo a todo custo
cancelar o lançamento. Como foi constatada omissão de receita por falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários e excluída do Simples, a
autoridade corretamente determinou que o IRPJ/CSLL fossem calculados por
arbitramento, uma vez que a contribuinte não mantém escrituração regular com
observâncias das leis comerciais e fiscais, para que fossem apurados os tributos
devidos nos regimes do lucro real ou presumida. É que sua movimentação
financeira praticamente estava à margem da contabilidade, não possuindo o
Livro caixa contendo a mesma.
Acórdão paradigma no 1302-00.931, de 2012:
ARBITRAMENTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
BANCARIA.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITA.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
O arbitramento é medida extrema, que só deve ser adotada diante da
impossibilidade de apuração do lucro por outra via. Diante da constatação da
falta de escrituração da movimentação bancária, caberia ao Fisco prosseguir
nas investigações e demonstrar de que modo essa deficiência torna a escrita
contábil (Diário e Razão) imprestável para fins de determinação do lucro real.
Ademais, em se tratando de contribuinte que foi excluído de ofício do SIMPLES,
seria necessário oferecer-lhe a oportunidade de, se possível, sanar eventuais
vícios encontrados em sua escrituração, o que não ocorreu no caso concreto.
Diante disso, o arbitramento não pode subsistir.
Fl. 105829
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000593/2010-17

Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a autoridade corretamente determinou que
o IRPJ/CSLL fossem calculados por arbitramento, uma vez que [...] sua movimentação
financeira praticamente estava à margem da contabilidade, não possuindo o Livro
caixa contendo a mesma, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-00.931,
de 2012) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, diante da constatação da
falta de escrituração da movimentação bancária, caberia ao Fisco prosseguir nas
investigações e demonstrar de que modo essa deficiência torna a escrita contábil
(Diário e Razão) imprestável para fins de determinação do lucro real, e ainda que, em
se tratando de contribuinte que foi excluído de ofício do SIMPLES, seria necessário
oferecer-lhe a oportunidade de, se possível, sanar eventuais vícios encontrados em sua
escrituração.
[...]
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto, no que se refere à matéria: (1)
“arbitramento do lucro por falta de escrituração de contas bancárias”.
[...]
A contribuinte apresentou agravo em face do despacho de admissibilidade do
presidente de Câmara, tendo sido rejeitado pela presidente da 1a Turma da CSRF por meio do
despacho em agravo (fls. 105741/105753).
No mérito do recurso defende que, verbis:
(...) o arbitramento é como medida última e extrema, sendo que só deve ser cominado
nas situações em que a apuração do lucro real esteja, realmente, total e
irreversivelmente obstada pelos vícios que inquinem a escrituração contábil-fiscal.
Cuidando-se, especificamente, da não contabilização de determinadas contas correntes,
é essencial, para que se legitime o arbitramento, que o fato provado prejudique,
inarredavelmente, a correta mensuração do lucro verificado no período.
Salvo contrário, poder-se-ia entender que o arbitramento, de maneira subvertida,
poderia ser posto a funcionar em toda e qualquer hipótese de escrituração débil da
movimentação financeira e bancária – o que, por óbvio, não é verdade.
[...]
Ao final requer, verbis:
a) Reformar o acórdão recorrido, dirimindo a divergência apresentada, na medida em
que a apuração dos tributos em tela deveriam ter seguido a sistemática do LUCRO
Fl. 105830
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000593/2010-17

PRESUMIDO, haja vista a dissonância com a orientação jurisprudencial da 3a Câmara,
2a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF;
[...]
Os autos foram, então encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN
em 04/01/2021 (fls. 105790), que ofertou suas contrarrazões (fls. 105791/105801), na qual
defende o acerto da decisão recorrida e pugna pela sua manutenção pelos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

Fl. 105831
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000593/2010-17

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não contesta a admissibilidade do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, entendo que o despacho De admissibilidade merece reparos.
Ocorre que o acórdão paradigma arrolado trouxe o entendimento de que o
arbitramento levado a efeito, naquele caso, seria questionável por dois aspectos:
1 - falta de comprovação de que “ainda que não escriturada a movimentação
bancária, seria necessário mostrar que essa movimentação não escriturada é de tal monta que
sua falta contamina todo o resultado escriturado pelo contribuinte” e
2 - que, tendo em vista que antes da ação fiscal, a contribuinte se encontrava no
regime simplificado de pagamentos “seria indispensável dar-lhe a oportunidade de refazimento
da escrita, saneando eventuais deficiências encontradas pela fiscalização e permitindo sua
tributação com base na regra geral do lucro real” o que não foi feito naquele caso.
O acórdão recorrido, por sua vez, traz como fundamento que a contribuinte não
possuía escrituração regular e que sua movimentação financeira estava praticamente à margem
da contabilidade.
Há, portanto, uma circunstância fática, considerada relevante no acórdão
paradigma, que se distingue da situação examinada no recorrido.
Enquanto no acórdão recorrido afirma-se textualmente no voto que a
“movimentação financeira praticamente estava à margem da contabilidade, não possuindo o
Livro caixa contendo a mesma”, no acórdão paradigma o relator observa que “seria necessário
mostrar que essa movimentação não escriturada é de tal monta que sua falta contamina todo o
resultado escriturado pelo contribuinte”, inexistindo prova desse fato nos autos. Compare-se:
Acórdão Recorrido
[...]
Apega-se, novamente a um formalismo exacerbado pretendendo a todo custo cancelar o
lançamento. Como foi constatada omissão de receita por falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários e excluída do Simples, a autoridade corretamente
determinou que o IRPJ/CSLL fossem calculados por arbitramento, uma vez que a
contribuinte não mantém escrituração regular com observâncias das leis
Fl. 105832
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000593/2010-17

comerciais e fiscais, para que fossem apurados os tributos devidos nos regimes do lucro
real ou presumida. É que sua movimentação financeira praticamente estava à
margem da contabilidade, não possuindo o Livro caixa contendo a mesma. (g.n)
[...]
Acórdão Paradigma:
[...]
De se observar que, pelo rigor da lei, a falta de escrituração da movimentação
financeira, por si só, já seria causa suficiente para o arbitramento dos lucros (inciso II,
alinea "a", acima). No entanto, o próprio Auditor-Fiscal autuante estabelece relação
entre as alíneas "a" e "b", ao afirmar que a não escrituração da movimentação bancária
causou a imprestabilidade da escrita para fins de determinação do lucro real. Considero
oportuna essa relação de causa e efeito, pois o arbitramento é forma de apuração do
lucro a ser aplicada diante da impossibilidade de se alcançar o lucro real, ou, em outras
palavras, quando o resultado apurado pelo contribuinte se mostre não confiável e não
passível de correção. Com isso, tenho que, ainda que não escriturada a movimentação
bancária, seria necessário mostrar que essa movimentação não escriturada é de tal
monta que sua falta contamina todo o resultado escriturado pelo contribuinte. E
essa prova não encontro nos autos. Nessa linha, os acórdãos cujas ementas transcrevo
abaixo são ilustrativos.
[...]
Desta feita, existem circunstâncias fáticas distintas consideradas no acórdão
paradigma que não se apresentam no recorrido, não se podendo afirmar como aquele colegiado
se posicionaria diante do caso ora analisado, pois trata-se de valoração das provas coligidas em
cada um dos autos.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 105833
DF CARF MF
Original